Tribunal: CARF
Processo: 10930.724193/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.724193/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.197 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO NALIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
COMPROVAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS DECLARADOS A TÍTULO DE RECEITA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Comprovada a correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos da
atividade correspondente, deverão ser acatadas as deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 10.825,82, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas de livro-caixa, no valor de R$ 28.077,08, pelo fato
contribuinte ter escriturado despesas em valor superior ao total dos rendimentos declarados que
permitem a dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.665,60 (fls. 11/14).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.724193/2011-10
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724193/2011-10

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-70.704, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 25/29):
Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 11/14), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 10.825,82 atualizado até 31/10/2011.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa - Valor: R$ 28.077,08. Motivo da
glosa: Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa
em valor superior ao total de rendimentos do trabalho não assalariado.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 12 e 14.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 02) tempestiva, alegando em
breve síntese que:
- na declaração de rendimentos exercício 2010, dentre os rendimentos declarados,
informou aqueles obtidos como profissional autônomo, recebidos de pessoas jurídicas,
no valor de R$ 35.225,00 e de pessoas físicas no valor de R$ 1.500,00, totalizando R$
36.725,00;
- escriturou Livro-Caixa, cujas despesas de custeio totalizaram R$ 29.577,08.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 03/06/2016 (fls. 32), o contribuinte, em 28/06/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 33/35), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
II.1 - PRELIMINAR
Em caso análogo que resultou no Despacho Decisório no 49/2015, relativo ao Processo
13910.720802/2011-80, foi deferida a proposta de cancelamento da exigência fiscal,
porquanto em pesquisa das GFIP das competências de 01/10 a 12/10, constatou-se que
os valores apurados correspondem aos valores/recolhimentos realizados pelas fontes
pagadoras informadas pelo contribuinte em sua DIRPF/2011.
II.2 - MÉRITO
O contribuinte reporta-se ao Processo 13910.720802/2011-80, que em nada se difere do
presente feito, variando apenas em valores e datas, referindo-se ao ano-calendário de
2010.
Por último, como prova cabal de que prestou serviços sem vínculos empregatícios, traz
aos autos certidões emitidas pelo CRC do Paraná, atestando que no período de
04/12/1987 a 10/01/2012, o contribuinte operou com escritório de contabilidade de sua
propriedade direta e individual (RCI), e pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 36/46.
Em 23/05/2019, visando manter a congruência de procedimentos fiscalizatórios
sobre casos análogos, restou convertido o julgamento em diligência, determinando a unidade
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724193/2011-10

preparadora de origem promover a consulta das guias GEFIP, nas competências de 01/2009 a
12/2009, a fim de apurar se realmente houve recolhimentos em favor do Recorrente pelas fontes
pagadoras indicadas na DAA/2010 (fls. 49/53), diligência efetivamente cumprida e que culminou
com a emissão do relatório de Consulta de Valores CI GFIP/eSocial/INSS (fls. 57/61).
Em 09/03/2021, os autos retornaram para prosseguimento do julgamento (fls. 65).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das deduções a título de livro-caixa – dos rendimentos recebidos de pessoa
jurídica sem vínculo empregatício:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve a
glosa dos rendimentos declarados e que comportariam a dedução das despesas lançadas no livro-
caixa, no valor de R$ 28.077,08, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado, no sentido do acatamento das receitas recebidas pelo trabalho não
assalariado prestado no decorrer do ano-calendário de 2009.
Assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida (fls. 28):
No caso em tela, conforme já mencionado, a glosa foi efetuada sob o fundamento de
que o contribuinte declarou despesas escrituradas em livro-caixa em valor superior ao
total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução.
Em relação aos rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte como recebidos de
pessoa jurídica, cumpre esclarecer que, em consulta aos sistemas informatizados da
RFB, não foram localizadas, para o ano-calendário em questão, DIRFs informando
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes do trabalho sem vínculo
empregatício. Em sua defesa, o interessado também não anexou quaisquer documentos
que comprovem que os rendimentos declarados são provenientes do trabalho não
assalariado, ou seja, que permitem a dedução de livro-caixa.
Por fim, é importante ressaltar que esta decisão não adentrou a questão da
dedutibilidade das despesas lançadas no livro-caixa, vez que o litígio cinge-se ao direito
à dedução em função do limite imposto pela legislação, relacionado à percepção de
rendimentos do trabalho não-assalariado, e não à correção dos gastos pleiteados.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724193/2011-10

Pois bem. Do cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa traçada na decisão de piso, me convenço que a insurgência
recursal merece prosperar.
A consulta realizada nos sistemas informatizados da RFB, em relação as GFIP das
competências 01/09 a 12/09, constatou-se que as fontes pagadoras promoveram contribuições
previdenciárias correspondentes a parte do segurado, dentro da categoria de segurado 13
(contribuinte individual, trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de
máquina, com contribuição sobre remuneração), em favor do Recorrente (fls. 57/61), cujas
fontes pagadoras, de fato, correspondem àquelas relacionadas na DAA/2010 (fls. 15/22).
Não obstante, lastreado no relatório Consulta de Valores CI GFIP/eSocial/INSS
que instrui a diligência fiscal, pode-se constatar que a soma total das remunerações nele
relacionadas, pagas pelas fontes pagadoras no ano-calendário de 2009, perfaz a monta de R$
37.875,00, valor este, diga-se de passagem, superior à glosa de R$ 28.077,08 alusiva às despesas
escrituradas no livro-caixa pelo Recorrente.
Portanto, ancorado no resultado da diligência fiscal realizada (fls. 57/61), quanto
aos rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado declarados tem-se por comprovada a
correlação de valores recebidos – originados do exercício da atividade profissional de técnico em
contabilidade, como certificado inclusive pela entidade de classe (fls. 45) – devendo tais
rendimentos ser acatados, restando assim margem suficiente para suportar a dedução das
despesas registradas no livro-caixa, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário
lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário de 2009, exercício de 2010.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital